Tribunal: TJDFT
Processo: 0733957-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal só é possível quando presentes três condições: a) o recurso tenha sido interposto no prazo daquele efetivamente cabível; b) atenda aos pressupostos formais; e c) haja dúvida razoável acerca de qual o instrumento processual adequado para se atacar a decisão judicial.
2. No caso, a agravante interpôs agravo de instrumento em face de acórdão, quando o correto seria recurso especial e extraordinário (arts. 102, III e 105, III, CF e art. 1.029, do CPC).
3. A interposição de agravo de instrumento contra acórdão caracteriza erro inequivocamente grosseiro, tendo em vista que inexiste qualquer margem de dúvida razoável acerca de qual o instrumento recursal adequado ao caso.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.